Tribunal: STF
Processo: Rcl 5393
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade. Seguimento negado.
   Julgamento da Rcl nº 2.138. Efeito vinculante. Súmula vinculante
   sobre a matéria. Inexistência. Precedentes. Ausência de razões
   novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se
   provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
   novas, decisão fundada em jurisprudência assente da Corte.